Tribunal: TJSP
Processo: 2186568-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECTERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA VÁLIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA – INSTRUMENTO DE MANDATO QUE DEVE SER SUBSCRITO COM A UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL OU POR MEIO DE INTERMÉDIO DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS APONTADAS NO SITE DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
- Os documentos assinados eletronicamente por meio de outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECTERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA VÁLIDA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA – INSTRUMENTO DE MANDATO QUE DEVE SER SUBSCRITO COM A UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL OU POR MEIO DE INTERMÉDIO DAS AUTORIDADES CERTIFICADORAS APONTADAS NO SITE DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
- Os documentos assinados eletronicamente por meio de outros meios que não a certificação digital não se prestam para a utilização em demandas judiciais, quando não se fizerem acompanhados dos documentos assinados fisicamente ou por certificação digital
- Evidente se mostra que era necessária a juntada de nova procuração nos autos, visto que não há indícios de que houve a utilização de certificado digital para assinatura do instrumento de mandato, mas apenas a mera assinatura digital da procuração com a utilização de plataforma que não foi encontrada em pesquisa realizada no sito do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (https://estrutura.iti.gov.br/).
RECURSO IMPROVIDO.